Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA GERAL DO ART. 373 DO CPC APLICADA. REJEITADA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM. ÍNDICE EXPRESSAMENTE PACTUADO. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. MULTA POR JUDICIALIZAÇÃO DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar o Réu ao pagamento de parcelas inadimplidas decorrentes de contrato de promessa de compra e venda de lote, acrescidas de correção monetária pelo índice IGPM e juros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão que consistem em verificar: (i) a existência de nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova; (ii) a exigibilidade das parcelas diante da exceção do contrato não cumprido; (iii) a possibilidade de substituição do índice de correção monetária (IGPM) pelo IPCA; e (iv) a legalidade da cobrança de multa de 20% a título de “judicialização da cobrança”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de omissão na apreciação do pedido de inversão do ônus da prova configura matéria de natureza preliminar, mas não se verifica nulidade, porquanto o magistrado fixou a distribuição do ônus probatório nos termos do art. 373 do CPC/15.
4. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) exige prova inequívoca do inadimplemento da parte adversa, o que não se verificou no caso em análise.
5. O cronograma de obras não integra o contrato e, ademais, prevê execução posterior ao início do inadimplemento, afastando a justificativa para a suspensão do pagamento das parcelas pelo adquirente.
6. A correção monetária pelo IGPM foi expressamente pactuada, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva apta a justificar a revisão contratual.
7. A cobrança de multa por “judicialização da cobrança” exige previsão contratual, inexistente no caso, sendo indevida sua incidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de apreciação expressa do pedido de inversão do ônus da prova não enseja nulidade da sentença quando o magistrado fixa a distribuição probatória com base na regra geral do art. 373 do CPC/15.
2. A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, exige prova inequívoca do inadimplemento da parte contrária, incumbindo ao Réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.
3. A correção monetária pelo IGPM deve ser mantida quando expressamente pactuada, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva apta a justificar a revisão contratual.
4. A cobrança de multa ou encargo decorrente da judicialização da dívida exige previsão contratual, sendo indevida na sua ausência.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 85, §§2o e 11; e 373, II. Código Civil, arts. 317, 421, 476, 478, 479 e 480.